Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-89.2021.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003839-89.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PACHECO GOMES PEREIRA - CPF: 035.542.771-00 (APELANTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - CPF: 050.610.001-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSA CRISTINA CAVALCANTE SILVA - CPF: 809.011.581-00 (ASSISTENTE), PATRIK DIVINO RIBEIRO COSTA - CPF: 042.665.751-90 (ASSISTENTE), THAYNARA ARAUJO LELIS - CPF: 053.362.411-80 (VÍTIMA), KARENN FERREIRA SANTOS VITORIA - CPF: 064.826.321-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE [ART. 215 – A DO CÓDIGO PENAL, FIXANDO PENA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO

–

IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE –

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ – RELATOS TESTEMUNHAIS

E DE POLICIAL MILITAR) –

CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE ISOLADA NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A versão da vítima, apresentada de forma coerente na delegacia e em juízo, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a prova testemunhal, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Nos crimes sexuais, cometido às escondidas, a palavra da vítima possui especial relevância, já que nem os atos libidinosos deixam vestígios ou é presenciado por testemunhas. Restou comprovado, assim, dos autos que o acusado, aproveitou-se do momento para abusar sexualmente da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por PEDRO PAULO PACHECO GOMES PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do crime capitulado no art. 215-A do Código Penal, com pena privativa de liberdade fixada em
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, a qual fora substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal. (Sentença- Id.176948791)

Inconformado, pede a absolvição do crime por anemia probatória ressaltando que a condenação foi baseada exclusivamente em depoimentos subjetivos e inconsistentes da vítima e de uma testemunha, o que

não é suficiente para formar a convicção necessária para a condenação. Explicita, assim pela fragilidade das provas apresentadas e da ausência de elementos suficientes para sustentar a acusação, pede a absolvição do apelante com base no princípio do ‘in dubio pro reo’. (ID. 176948816)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo apelante, para que seja reformada a sentença vergastada, para fins de absolver o recorrente das sanções do artigo 215-A, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (Id. 176948821)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 181663183)

Apelação Criminal: Importunação sexual - Irresignação defensiva: 1) Pretendida absolvição face à anemia probatória, em homenagem ao princípio do in dubio por reo – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria comprovadas - O juízo de exprobração está calcado não somente nas declarações das vítimas, mas em todo o conjunto probatório amealhado no bojo dos fólios, eis que os elementos informativos foram confirmados, à saciedade, durante a instrução processual, sob os auspícios do contraditório e ampla defesa - Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado PEDRO PAULO PACHECO GOMES PEREIRA, como incurso nas sanções do artigo 215 - A do Código Penal.

Conheço do recurso, porquanto os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Narra a denúncia,
in verbis: (Id.176948752).

“[...]. Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 03 de março de 2019, na Rua José Valeriano da Costa, Bairro Cidade Velha, em Barra do Garças/MT, o denunciado PEDRO PAULO PACHECO GOMES PEREIRA importunou sexualmente a vítima Thaynara Araújo Lelis.

Segundo apurado, na ocasião dos fatos, a vítima se encontrava no carnaval de rua da cidade, momento em que o denunciado a avistou e começou a insistir para dançar consigo.

Desta feita, após diversas negações por parte da vítima, o denunciado, aproveitando-se da multidão e com nítida intenção de constrangimento, puxou uma fita que prendia sua blusa, razão pela qual Thaynara quase ficou seminua em plena via pública.

Assim, foi acionada a Polícia Militar, oportunidade na qual o denunciado foi preso em flagrante. Ao ser interrogado em sede de Delegacia, Pedro negou sua autoria delitiva, sem conseguir explicar a motivação das acusações da vítima (termo de interrogatório à fl. 09-IP).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência PEDRO PAULO PACHECO GOMES PEREIRA, como incurso nas sanções do art. 215-A do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, com a citação do denunciado para responder à acusação, de modo que seja processado e ao final condenado, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.

A materialidade do crime é incontroversa, repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id. 176948755 – fl. 04), pelo boletim de ocorrência n.º 2019.67315 (Id. 176948755), relatório policial (Id. 176948755 – fls. 36-37), e da dinâmica dos fatos da instrução probatória.

A autoria delitiva ressoa das declarações prestadas pela vítima Thaynara Araújo Lelis, que narrou, na Delegacia de polícia, o seguinte fato: (Id. 176948755 – fls.10-11).

[...]. QUE a declarante afirma que no dia de hoje, 03/03/2019, por volta das 02h, estava no carnaval de rua desta cidade, juntamente com um grupo de amigos, quando um rapaz chegou e a chamou para. dançar; QUE a declarante afirma que não conhecia o rapaz e recusou dançar com o mesmo; QUE rapaz insistiu e a declarante afirma que continuou a recusar; QUE, devido a isto, a declarante saiu do local onde estava e foi para um outro lugar; QUE pouco tempo depois, a declarante sentiu um "cutucado" no braço e quando olhou era o mesmo rapaz, dizendo para a mesma que queria dançar; QUE a declarante afirma que disse NÃO e afastou-se do rapaz; QUE logo em seguida, a declarante afirma que sentiu uma puxada nas costas e quando olhou, viu o rapaz puxando a fita que prendia a blusa da declarante na parte de trás; QUE neste momento a declarante segurou a blusa e reclamou da atitude do rapaz; QUE o rapaz ficou rindo da declarante; QUE a declarante afirma e só não ficou com os seios à mostra, porque conseguiu perceber a atitude do rapaz e segurou-a a. parte da frente; QUE uma moça que estava com o rapaz, a qual não conhece, disse que "qualquer um poderia puxar a fita e que para evitar isto, era para a declarante dar um nozinho na fita"; QUE a. declarante afirma que foi até a um guarda da Policia Militar e informou-os sobre o ocorrido; QUE a declarante afirma que indicou aos Policiais quem era o rapaz, sendo que este foi identificado pelos policias que o prendeu; Que a declarante afirma que deseja representar criminalmente Pedro Paulo Pacheco Gomes Pereira; Nada mais disse nem lhe foi perguntado, encerrando ás 03:53 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo (a) declarante e por mim, escrivão.

Em Juízo, a vítima manteve as declarações prestadas, confirmando, inclusive em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou à sua versão dada na etapa embrionária, ensejo que asseverou que, no dia dos fatos descritos na exordial acusatória, estava ocorrendo as festividades de carnaval de rua no Porto. Que a declarante estava na companhia de duas amigas, e uma delas
“ tinha uma rodinha de conhecidos no porto”
e então resolveram ficar nessa roda que o réu também o acusado chamou a declarante para dançar, mas não aceitou por ser “meio desengonçada e tímida para essas coisas”. Que conversaram, “ele brincou”, chamou-a novamente para dançar, tendo a declarante novamente não aceitado o convite. Que novamente o acusado chamou a declarante para dançar e, após a terceira negativa, ele puxou uma fita que prendia sua blusa, que a declarante teve que segurar sua vestimenta na parte da frente para não ficar com os seios à mostra em via pública. Ao questioná-lo sobre o ocorrido, ele não negou o fato, não se desculpou e ficou rindo em tom de deboche com os amigos dele.

Ao ser requestada, a declarante confirmou que, caso não tivesse tido uma conduta rápida naquele momento, teria ficado com os seios expostos. Que se sentiu invadida e abalada. Por fim, disse que não conhecia o acusado.

É cediço, que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade
( clam vobis),
e conta com a presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como no vertente se apresenta.

A respeito do tema, é o entendimento do C. STJ:

"[...]nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a
palavra
da
vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos" (AGRG no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Em reforço, a testemunha Karen Ferreira Santos Vitória,
“[...] ao ser auscultada na etapa judicial, declinou que avistou o momento em que o réu segurava a fita da blusa da vítima, a qual teve que segurar sua vestimenta para não ficar com os seios à mostra.

A testemunha policial Patrick Divino Costa,

“[...]em razão do extenso lapso temporal, aliado a quantidade de ocorrências no dia dos fatos, referida testemunha não se recordou dos fatos.

Insta frisar que as testemunhas Luana e Kelvin arroladas pela defesa nada de relevante puderam acrescentar para elucidação dos crimes, porquanto não presenciaram o ocorrido.

Em Juízo, transcrevo excerto do depoimento prestado pelo recorrente: (Relatório de mídia)

“[...] JUÍZ: consta no processo que no carnaval na data 03/03/2019 praticado crime do art. 215-A importunação, veio a desamarrando a blusa da vítima senhora Tainara.

PEDRO: Eu desconheço a vítima, alegando não saber o porquê de estar sendo acusado.

JUÍZ: você conversou com ela?

PEDRO: Não conversei com ela e nem se aproximou dela.

JUÍZ: senhor sabe algum motivo ela teria para dizer esta falsidade contra o senhor?

PEDRO: não.

Por outro lado, em que pese o recorrente negar que tenha cometido qualquer ato contra, analisando seu interrogatório, percebo que, além de sua versão encontra-se isolada nos autos, eis que ele foi incapaz de refutar as acusações que lhe foram e dar uma explicação verossímil e coerente.

Importante destacar que a avalição das provas não restringe a um único depoimento, mas deve considerar o conjunto fático – probatório. No presente caso, as provas não são meramente subjetivas, mas estão alinhadas e corroboradas por circunstâncias que demonstram a veracidade das alegações afastando a possibilidade de se aplicar o princípio do
“ in dubio pro reo”.

Assim, não vislumbro razões para a absolvição do apelante, uma vez que decisão recorrida se baseia em elementos probatórios sólidos, que sustentam a condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em benefício de Pedro Paulo Pacheco Gomes Pereira, mantendo – se inalterada a r. sentença

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024